Tribunal: STF
Processo: Rcl 44793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental na reclamação. Ação executiva de título extrajudicial. Determinação de retenção de percentual da receita líquida de entidade da administração indireta. Alegada afronta às ADPFS nº 275/PB e nº 485/AP. Aderência estrita: ausência. RE nº 840.435-RG/RS (Tema RG nº 598). Violação. Recurso provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de Guarapari/ES contra decisão na qual foi negado seguimento à reclamação em que se impugnava ato da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, no Processo nº 0034935-39.2002.8.08.0021.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se no ato reclamado não foi observado o que decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.



    III. Razões de decidir  



    3. Na origem, o ora agravante buscou anular ato da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, pelo qual se determinou a retenção do percentual de 3,5% da receita líquida repassada pelo referido Município à Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg), visando à paulatina satisfação de dívida sob execução judicial.



    4. A decisão reclamada deve ser analisada a partir da interpretação conjunta dos paradigmas que versam sobre o sistema de precatório, quais sejam, ADPFs nº 275/PB, nº 485/AP, nº 387/PI e nº 437/CE e RE nº 840.435-RG/RS (Tema RG nº 598).



    5. Tendo em vista: (i) ser a observância ao regime de precatórios matéria de ordem pública; (ii) ter os paradigmas apontados o objetivo de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira; (iii) o amadurecimento da discussão na Corte, que consolidou a compreensão do tema a partir da aplicação dos paradigmas presentes na ADPF nº 387/PI e ADPF nº 437/CE; e (iv) a superveniência do Tema RG nº 568 (RE nº 840.435-RG/RS), constata-se que o caso dos autos de origem contraria orientação desta Suprema Corte, sobretudo porque a situação não está prevista no rol taxativo estabelecido no § 8º do art. 107-A do ADCT.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo ao qual se dá provimento, para, reformando a decisão recorrida, julgar procedente o pedido da reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas ADPFs nº 275/PB, nº 485/AP, nº 387/PI e nº 437/CE e RE nº 840.435-RG/RS (Tema RG nº 598), e determinar a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados.